Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O princípio da estabilização da lide está positivado nos arts. 108 e 329 do CPC, segundo os quais, após a citação, é vedada a modificação do juízo, do pedido ou causa de pedir se não houver acordo com o réu e das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei.

2. O pleito apresentado não caracteriza modificação do pedido, porquanto a causa de pedir e o pedido da ação originária também estão voltados para a reparação civil de eventuais danos provocados ao imóvel pelo locador.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.